Tribunal: STF
Processo: HC 197690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS, no processo nº 0013273-06.2018.8.12.0002, condenou o paciente a 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto, e 25 dias-multa, ante o crime do artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Impôs a pena-base em 1 ano, 4 meses e 30 dias, considerado o piso de 1 e o teto de 3 anos, além de 30 dias-multa. Assentou maus antecedentes. Reconheceu a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão), do Código Penal, atingindo a pena intermediária 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção e 25 dias-multa. Afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão, ressaltando não atendidos os requisitos dos artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, do Código Penal.
    A Terceira Câmara Criminal negou provimento à apelação interposta pela defesa. Reiterou a inadequação da substituição por restritiva de direitos e a suspensão da pena, ressaltando condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. 
    Ante a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 23 de setembro de 2020, o Juízo determinou a expedição de mandado de prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 632.436/MS. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam desproporcional o aumento realizado na primeira fase, diante de uma circunstância judicial negativa. Afirmam cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, realçando a suspensão condicional da pena em relação à condenação utilizada para afastá-la. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a fixação da pena-base no mínimo previsto para o tipo e a substituição da pena por restritiva de direitos. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    2. O Tribunal de Justiça, considerado o piso de 1 e o teto de 3 anos, estabeleceu a pena-base em 1 anos, 1 mês e 10 dias. Assentou maus antecedentes. Para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos dados específicos da prática criminosa. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto.
    A substituição encontra óbice no artigo 44, inciso III, do Código Penal, ante os maus antecedentes, não suplantados pela suspensão condicional da pena.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator